Tribunal: TJDFT
Processo: 0754036-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece com transferência de preso para cumprir pena em outro estado da Federação, onde condenado, e porque lotados os estabelecimentos prisionais do DF, atualmente, com a lotação excedida em quase o dobro da sua capacidade. Ordem denegada.